Tribunal: TJMT
Processo: 1016247-61.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016247-61.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Nao Cumulatividade]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINERACAO APOENA S.A. - CNPJ: 10.302.599/0001-71 (EMBARGANTE), PEDRO IGOR SANTOS ALMEIDA - CPF: 364.225.568-02 (ADVOGADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA (EMBARGADO), ESTEVAO GROSS NETO - CPF: 267.595.128-55 (ADVOGADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), SECRETÁRIO DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR . NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO O 4o VOGAL (DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA).

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO PARÁGRAFO ÚNICO, DO ARTIGO 1.022, DO CPC – ACÓRDÃO MANTIDO – DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

Ausentes, no acórdão embargado, os vícios apontados no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, não merecem acolhimento os Embargos de Declaração interpostos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Turma,

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto pela Mineração Apoena S.A., contra o acórdão proferido no Agravo Interno, interposto da decisão que, com fundamento na Súmula 212, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a liminar pretendida no Mandado de Segurança, por ela impetrado.

A Embargante sustenta, em síntese, que o acórdão é omisso, porquanto não se pronunciou a respeito do julgamento da ADI n. 4.296, realizado em 9 de junho de 2021, pelo plenário do STF, no qual ficou declarada a inconstitucionalidade do artigo 7
o
, §2
o
, da Lei n. 12.016/2009, que vedava a concessão da liminar em ação que tem por finalidade a compensação de créditos tributários.

Assevera que a Súmula 212, do Superior Tribunal de Justiça, possui o mesmo conteúdo material do artigo 7
o
, §2
o
, da Lei n. 12.016/2009; logo, esta também deve ser considerada inconstitucional, nos termos da decisão do Plenário do Supremo Tribunal Federal.

Assim, requer o provimento do recurso para que seja sanada a alegada omissão, de modo a conceder efeitos infringentes, para que a liminar seja deferida.

A parte Embargada apresentou suas contrarrazões, pugnando pelo não acolhimento do recurso (id. 96951485).

É o relatório
.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR),

Egrégia Turma,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto pela Mineração Apoena S.A., contra o acórdão proferido no Agravo Interno, interposto da decisão que, com fundamento na Súmula 212, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a liminar pretendida no Mandado de Segurança, por ela impetrado.

Ab initio
, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os Embargos de Declaração se prestam para integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há interpor Embargos de Declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Entrementes, a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples interposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos vícios, por ventura, detectados no acórdão embargado.

Analisando o acórdão recorrido, não verifico a ocorrência de nenhuma das hipóteses contidas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, porque ficaram expressos os motivos que levaram o Colegiado desta Turma a não conceder a liminar vindicada no Mandado de Segurança.

Com efeito, o acórdão embargado está assim ementado:

TRIBUTÁRIO – AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA – COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS – DEFERIMENTO LIMINAR – DESCABIMENTO – SÚMULA 212 DO STJ – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

“A compensação de créditos tributários não pode ser deferida por medida liminar.” (Súmula 212 do Superior Tribunal de Justiça).

Segundo afirma o Embargante, o acórdão teria deixado de se manifestar, quanto ao julgamento da ADI n. 4.296, realizado em
9 de junho de 2021
, pelo plenário do STF, no qual foi declarada a inconstitucionalidade do artigo 7
o
, §2
o
, da Lei n. 12.016/2009, que vedava a concessão da liminar na ação que tem por finalidade a compensação de créditos tributários.

Ocorre que o Mandado de Segurança foi impetrado em
4 de agosto de 2020
, e a decisão indeferitória da liminar foi proferida na data de
12 de agosto de 2020
. Já o Agravo Interno, interposto contra a decisão que indeferiu a liminar, foi protocolado na data de
25 de agosto de 2020
, e o acórdão recorrido, prolatado na sessão de julgamento, realizada em
6 de maio de 2021
.

Logo, é evidente que a relevância dos motivos em que se assenta o pedido inicial do
mandamus
mostrava-se ausente e, portanto, o pleito liminar não deveria ter sido, de fato, concedido, já que o contexto jurídico-processual antecedeu o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4623/MT, pelo Supremo Tribunal Federal.

Sabe-se que, para a concessão de liminar, em Mandado de Segurança, é necessário que demonstre, a parte impetrante, de plano, a presença dos requisitos, no inciso III, do artigo 7
o
, da Lei n. 12.016/2009, notadamente a relevância dos motivos, em que se assentam o pedido na inicial e a possibilidade de ineficácia da medida, na hipótese de a segurança só vir a ser concedida na decisão de mérito (
fumus boni juris
e
periculum in mora
).

Posto isso, contrário às assertivas do Embargante, inexiste qualquer omissão a ser sanada, pois o acórdão objurgado foi proferido em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de justiça, à época do julgamento.

Daí decorrente, entendo inexistir, no acórdão embargado, omissão a ser sanada, o que implica a rejeição dos presentes Embargos de Declaração.

Ante o exposto,
REJEITO
este Recurso de Embargos de Declaração, oposto pela Mineração Apoena S.A..

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2022